Tribunal: STF
Processo: RE 490499
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. ERRO MATERIAL NA EMENTA. EQUÍVOCO QUANTO À 
   IDENTIFICAÇÃO DO TRIBUTO DISCUTIDO NO PROCESSO. EMBARGOS 
   ACOLHIDOS.
I - A demanda destes autos não se refere à COFINS. Ela 
   traz discussão relacionada apenas à base de cálculo da contribuição 
   para o PIS.
II - Embargos de declaração acolhidos para sanar o 
   vício apontado.